Tribunal: STF
Processo: RE 99948
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-26
Data de publicação: 1984-04-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA.
FALTA DE EXPRESSO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS, QUE SE TEM COMO VULNERADOS PELO ACÓRDÃO, NESTE OU
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO E SUFICIENTE, A ADMISSIBILIDADE DO
APELO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, MERO IMPLICITO PREQUESTIONAMENTO.
SUMULAS 282 E 356. RECURSO NÃO CONHECIDO.